Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal e da liminar, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica. Intime-se. Publique-se.